Tribunal: STF
Processo: AI 121209
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-04
Data de publicação: 1987-12-04

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO APENAS PELA LETRA 'D', COM ALEGAÇÃO DE
VIGENCIA DO ART. 990, PARAGRAFO ÚNICO, C.P.C. E DE DISSIDIO COM A
SÚMULA 380. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM QUE
APENAS INSISTIU O AGRAVANTE NA NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 990,
PARAGRAFO ÚNICO, DO C.P.C. SEGUIMENTO NEGADO PELO RELATOR NO S.T.F.
AGRAVO REGIMENTAL COM ALEGAÇÃO TARDIA DE INADEQUADA VALORIZAÇÃO DA
PROVA E SÓ ENTÃO RENOVADA DE DIVERGENCIA COM A SÚMULA. INEXISTÊNCIA,
ADEMAIS, DO DISSIDIO. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL,
(ART. 990, PARAGRAFO ÚNICO, C.P.C.) REJEITADA PELO CONSELHO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.